Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001411-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LEANDRO ROBERTO DA SILVA - CPF: 061.758.151-73 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

É da competência da Constituição Estadual estabelecer as atribuições do Tribunal de Justiça, conforme o artigo 125, § 1º, da Constituição Federal.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual.

Compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado.

Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do
decisum
, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Leandro Roberto da Silva, contra a decisão, proferida por este Relator, que declinou da competência para processar e julgar o Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra o ato, tido por coator, praticado pelo Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, consistente no julgamento do Recurso Inominado, interposto no Processo n. 1027719-19.2021.8.11.0002.

O Recorrente sustenta que há previsão expressa no Regimento Interno do TJ/MT, quanto à competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para processar e julgar mandado de segurança, impetrado contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, no caso de teratologia (art. 17-B, “b”).

Argumenta que o
decisum
agravado nega provimento jurisdicional com base em suposta inconstitucionalidade do Regimento Interno, cujo tema deve ser tratado em autos próprios ou alterado por órgão competente, qual seja, o Órgão Especial.

Reiterou, também, os fundamentos lançados no Mandado de Segurança, quanto ao mérito da sua pretensão inicial.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para determinar o regular processamento da ação mandamental.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como destacado na síntese, Leandro Roberto da Silva ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que declinou da competência para processar e julgar o Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra o ato, tido por coator, praticado pelo Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, consistente no julgamento do Recurso Inominado, interposto no Processo n. 1027719-19.2021.8.11.0002.

O Agravante defende, em resumo, que há previsão expressa no Regimento Interno do TJ/MT, quanto à competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para processar e julgar mandado de segurança, impetrado contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, no caso de teratologia (art. 17-B, “b”), de modo que a decisão recorrida nega provimento jurisdicional com base em suposta inconstitucionalidade do Regimento Interno, cujo tema deve ser tratado em autos próprios ou alterado pelo órgão competente, qual seja, o Órgão Especial.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

De fato, como registrei na decisão atacada, extrai-se que este Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, impetrado contra a decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Com efeito, conforme o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, compete à própria Turma Recursal o julgamento do Mandado de Segurança contra ato dessa Turma.

Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 32627 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 25-08-2014 PUBLIC 26-08-2014).

COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...) (AI 666523 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. AJUSTE DE VOTO. Em razão da taxatividade da competência deste Supremo Tribunal em sede de mandado de segurança (alínea "d" do inciso I do art. 102), é da própria Turma Recursal a competência para julgar ações mandamentais impetradas contra seus atos. Precedentes. O risco de perecimento do direito justifica a remessa dos autos à Corte competente para o feito. Pelo que é de se rever posicionamento anterior que, fundado na especialidade da norma regimental, vedava o encaminhamento do processo ao órgão competente para sua análise. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. Agravo regimental a que se nega provimento, determinando-se, contudo, a remessa dos autos ao Juizado Especial impetrado. (MS 25087 ED, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2006, DJe-013 DIVULG 10-05-2007 PUBLIC 11-05-2007 DJ 11-05-2007 PP-00048 EMENT VOL-02275-02 PP-00221 LEXSTF v. 29, n. 342, 2007, p. 132-142).

No mesmo sentido, aliás, tem se posicionado esta Corte Estadual,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE ATUA NA TURMA RECURSAL ÚNICA – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o julgamento do mandado de segurança impetrado contra seus próprios atos e decisões. (N.U 0104192-16.2014.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2014, Publicado no DJE 28/08/2014).

Impende registrar, por oportuno, que, não obstante a redação do artigo 17-B, I, ‘b’, Regimento Interno do TJMT, ao prever que compete ao Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia, essa disposição extrapola o seu poder regulamentar, já que essa hipótese não encontra respaldo no artigo 96, I, ‘g’, da Constituição Estadual.

Realmente, a competência originária do Tribunal de Justiça deve, obrigatoriamente, estar prevista na Constituição do Estado, por força do que estabelece o artigo 125, §1
o
, da CRFB,
in verbis
:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Logo, definida a competência do Tribunal de Justiça, pela Constituição Estadual (artigo 125, § 1
o
, da CRFB), cabe ao seu Regimento Interno “pulverizar”, “distribuir”, as referidas competências aos órgãos julgadores (artigo 96, inciso I, alínea ‘
a’
, da CRFB), mas, jamais, estabelecer e definir competências
além
daquelas previstas na Constituição Estadual.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – ALEGAÇÃO DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF –
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 1.
É da competência da Constituição Estadual estabelecer as atribuições do Tribunal de Justiça, conforme o art. 125, § 1º, da Constituição Federal
. 2.
Impossibilidade de o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Federal ou Estadual
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 425974 AgR-segundo, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-159, divulg. 14-08-2013, public. 15-08-2013). (Destaquei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 108, INC. VII, ALÍNEA B,
IN FINE
, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – AFRONTA AO ART. 125, § 1
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1.
Compete à Constituição do Estado definir as atribuições do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 1º, da Constituição da República
. Essa competência não pode ser transferida ao legislador infraconstitucional. 2. Ação julgada procedente para excluir da norma do art. 108, inc. VII, alínea b, da Constituição do Ceará a expressão "e de quaisquer outras autoridades a estas equiparadas na forma da lei." (ADI 3140, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2007, DJe-047, divulg. 28-06-2007, public. 29-06-2007).

Justiça dos Estados
:
competência originária dos tribunais locais
:
matéria reservada às Constituições estaduais
. 1. A demarcação da competência dos tribunais de cada Estado é uma raríssima hipótese de reserva explícita de determinada matéria à Constituição do Estado-membro, por força do art. 125, § 1º, da Lei Fundamental da República; o âmbito material dessa área reservada às constituições estaduais não se restringe à distribuição entre os tribunais estaduais da competência que lhes atribua a lei processual privativa da União; estende-se - quando a não tenha predeterminado a Constituição Federal - ao estabelecimento de competências originárias
ratione muneris
, assim, as relativas ao mandado de segurança segundo a hierarquia da autoridade coatora. 2.
Não confiada pela Constituição respectiva a um dos tribunais estaduais
,
a competência originária para certo tipo de processo, há de seguir-se a regra geral de sua atribuição ao juízo de primeiro grau
,
que não pode ser elidida por norma regimental
. (RE 265263, Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 29/09/2002, DJ 11-04-2003) (Destaquei).

Denota-se, então, diante dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, acima citados, ser impertinente o argumento do Agravante, no sentido de que “não cabe nesta ação mandamental, em decisão monocrática, a negativa de provimento jurisdicional com base em suposta inconstitucionalidade do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”, já que, como prescreve o artigo 949, parágrafo único, do CPC, aplicado analogicamente, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

Confira-se, ainda, a orientação desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à Constituição Estadual definir a competência originária do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 125, § 1º, da Constituição Federal.

Não deve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Precedentes do STF.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1018080-17.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

Dessarte, não deveria o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sem o amparo do Constituinte Estadual, estabelecer, então, que compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que declinou da competência, para o processamento e julgamento do mencionado
writ
, à Turma Recursal Única de Mato Grosso, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o presente Recurso há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023